Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-82.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002098-82.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER VALIANI FERREIRA - CPF: 663.232.582-34 (APELANTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (ASSISTENTE), GLAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 989.846.672-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – PRETENSÃO – 1) AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA QUE NÃO ESPELHA A REALIDADE DOS AUTOS – RÉU NÃO REINCIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – PENA RESTRITIVA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – TEMA A SER TRATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 804 DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

In casu
, verifica-se que o apelante não pode ser considerado reincidente, tendo em vista que a sentença condenatória com trânsito em julgado referente ao outro delito foi posterior ao presente fato, assim, mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vagner Valiani Ferreira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.o 1002098-82.2021.8.11.0046, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, por duas vezes, à pena de 02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial no semiaberto. (Id. 170255245)

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante a reforma da decisão recorrida, o qual requer:

a)

Afastamento da agravante da reincidência;

b)

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;

c)

Concessão da justiça gratuita. (Id. 201504650)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
provimento
do recurso, sendo de rigor a reforma sentença penal condenatória vergastada. (Id. 201504653)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 208630656)

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL, - [ART. 12 DA LEI No 10.826/2003, C/C O ART. 69 DO CP] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ALMEJADO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPERIOSIDADE - A CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA AGRAVANTE - 2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL ADIMPLIDOS - 3. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CONFIGURA MATÉRIA A SER CONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Vagner Valiani Ferreira
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.o 1002098-82.2021.8.11.0046, julgando procedente a denúncia, condenando o apelante como incurso nas sanções art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Narra a denúncia:

“[...]Consta no inquérito policial que, no dia
02 de agosto de 2020
, por volta das 18h, na residência localizada na Rua Bahia, 3164, bairro São Francisco, em Comodoro/MT, o denunciado Vagner Valiani Ferreira possuía 01 (um) revólver calibre 38, marca taurus, no. 1254487, e 03 (três) munições de mesmo calibre, objetos de uso permitido, mas mantidos no local sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, mas em circunstâncias distintas, em local diverso, situado em um sítio no município de Comodoro, o denunciado Vagner Valiane Ferreira possuía 01 (uma) carabina calibre 38, marca taurus, no. 5JZ28856, e 01 (uma) munição de mesmo calibre, objetos de uso permitido, mas mantidos no local sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que, na data dos fatos, o denunciado teria ameaçado a sua companheira Maria Horlania Feitosa da Silva, mencionando que faria o uso de uma arma de fogo. Diante disso, ela acionou os policiais militares, que foram até a residência para que acompanhassem a referida vítima, que pretendia retirar os seus pertences do imóvel devido à separação do casal.

No local, os policiais notaram o denunciado correndo em direção ao fundo do imóvel, tendo solicitado diversas vezes que ele saísse, mas as ordens foram desobedecidas. Sendo assim, os policiais retiraram o portão dos trilhos e ingressaram na residência.

Ali, os militares indagaram o denunciado sobre a arma de fogo utilizada para fazer a ameaça, tendo ele respondido que não possuía. Todavia, a vítima Maria confirmou que o denunciado estava de posse de um revólver, razão pela qual foi efetuada a busca domiciliar, resultando na descoberta, em um dos cômodos, de 01 (um) revólver calibre 38, marca taurus, no. 1254487, junto com 03 (três) munições intactas de mesmo calibre.

Na sequência, Maria ainda relatou que o denunciado possuía outra arma, a qual estava escondida em um quarto de um sítio de propriedade de Vagner. Diante de tal relato, os militares efetuaram o deslocamento até a referida propriedade, onde também efetuaram busca. No local, os agentes públicos apreenderam, em um quarto, 01 (uma) carabina calibre 38, numeração 5JZ28856, junto com 01 (uma) munição intacta de mesmo calibre e 05 (cinco) estojos deflagrados.

Em relação ao revólver, não há registro perante o órgão competente. Quanto à carabina, foi adquirida pelo denunciado de terceiros sem a devida autorização do órgão competente (Polícia Federal), conforme depoimento do antigo proprietário, Ilton Miguel dos Santos (p. 49-IP). Foi atestada por exame pericial a eficiência dos artefatos (laudo pericial no. 410.2.03.2020.008777-01.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia VAGNER VALIANI FERREIRA como incurso no crime do artigo 12 da Lei Federal 10.826/2003 (por duas vezes, em concurso material – art. 69 do CP, por se tratar de objetos mantidos em locais diferentes, em circunstâncias distintas), requerendo que seja recebida a denúncia e citado o denunciado para apresentar resposta, e sejam ouvidas as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação. [...]” (Id. 201504208)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes termos da sentença:

“[...] Fundamento e decido.

2.
Cuida-se de Ação Penal imputando ao acusado
VAGNER VALIANI FERREIRA
, a suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei no 10.826/03], por 2 vezes, em concurso material.

Passa-se, desde logo, a análise da responsabilidade criminal irrogada ao réu, ante a inexistência de questões prévias a serem dirimidas, perpassando pela adequada análise da materialidade e da autoria delitivas.

O delito imputado ao réu – art. 12 da Lei no 10.826/03 – está assim redigido:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando-se todo o acervo probatório acostado aos autos, constata-se que a prova é segura de que o réu cometeu o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, impondo-se, destarte, sua condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo Pericial no 410.2.03.2020.008777-01, o qual concluiu que as armas de fogo apreendidas estavas em condições de efetuar disparos e as munições eficientes para produzir disparos (id 60739752).

A autoria, por sua vez, revela-se incontroversa, especialmente porque houve a confissão do réu em juízo, confirmando que possuía as armas de fogo, uma na fazenda e uma na casa na cidade. Explicou que convivia com Maria na época, por isso ela sabia das armas, bem como continuam se relacionando.

O policial militar responsável pela prisão do réu
Wanderson de Almeida Freitas
, quando inquirido em juízo, explicou que a guarnição foi acionada por Maria pois, segundo ela, havia terminado o relacionamento com o réu naquele dia e ao tentar retirar seus pertences da residência, foi impedida pelo réu, que ameaçou desferir disparos de arma de fogo contra a comunicante e sua filha.

De imediato, foram até o local, momento em que o réu tentou evadir-se pelos fundos da casa. Os policiais retiraram o portão do trilho e adentraram. O réu teria negado possuir arma de fogo, mas a vítima afirmou que tinha, de modo que realizaram buscas na residência e encontraram o revólver calibre 38 na dispensa.

A vítima então confirmou que a arma era a utilizada pelo réu para ameaça-la, de modo que foi realizada a prisão em flagrante do réu.

Explicou que a vítima relatou que sempre que havia desentendimento entre o casal era ameaçava por ele com arma de fogo. Inclusive, ele possuía outra arma de fogo no sítio, trancada no quarto e lhe deu a chave da propriedade.

Quando chegaram na propriedade, juntamente com a vítima, abriram a porta com a chave dada pela vítima e localizaram a arma de fogo, tipo carabina, conforme detalhado pela vítima, descrevendo que era uma arma grande e bonita. Afirmou que o réu já era conhecido por outras ocorrências policiais.

Corroborando as informações, o policial
Glauber Ferreira da Silva
,
quando inquirido em juízo,

relatou que a comunicante Maria teria acionado a polícia informando que havia terminado o relacionamento e ido até a residência para buscar seus pertences, mas o réu não teria permitido sua entrada e a ameaçou de morte.

Com base nas informações, foram até a residência, abordaram o réu e realizaram buscas, ocasião em que encontraram a arma de fogo.

A comunicante ainda teria informado que o réu havia levado armas de fogo para outra residência localizada na zona rural. O policial explica que Maria deu as chaves da casa e, após buscas, encontraram uma arma de fogo em cima do guarda-roupa.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, posse de arma de fogo de uso permitido, por 2 (duas) vezes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No tocante à tese de atipicidade da conduta formulada pela defesa, tem-se que não merece acolhimento.

Isso porque, após a atenta leitura do preceito legal, denota-se que na conduta delitiva inexiste a obrigatoriedade de a arma estar municiada ou em ter munição ao alcance, pois se trata de crime de mera conduta. Ademais, a conduta é perigosa para a segurança pública, além de mostrar-se irrelevante cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo penal.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrada a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado ao denunciado.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no artigo 12 da Lei no 10.826/03, por 2 (duas) vezes, em razão de ter ocorrido em situações distintas e independentes.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Devem ser reconhecidas a atenuante prevista no art. 65, III, “d” (confissão espontânea), do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, eis que o réu possui executivo de pena em trâmite nesta Comarca (Autos no 1374-71.2016.8.11.0046 – SEEU), devendo ser procedida a compensação.

No que toca as causas de aumento e diminuição, não incidem tais causas.

3.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR
o acusado
VAGNER VALIANI FERREIRA
, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei no 10.826/03], por 2 vezes, em concurso material.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal imposta ao réu, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

FATO 1:

Na
primeira fase,
ao proceder com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; embora registre
antecedentes
criminais, estes serão ponderados a título de reincidência na segunda fase; nada foi apurado quanto a sua
conduta social
e a sua
personalidade
; os
motivos
do crime são próprios do tipo; as
circunstâncias
do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores
consequências
.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
– reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em seu
mínimo legal
, isto é, no patamar de
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
constata-se a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) e agravante da reincidência (art. 60, I, CP), de modo que promovo a compensação. Desta forma, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
inexistem causas de aumento ou diminuição. Logo, fica o réu condenado à pena de
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

FATO 2:

Na
primeira fase,
ao proceder com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; embora registre
antecedentes
criminais, estes serão ponderados a título de reincidência na segunda fase; nada foi apurado quanto a sua
conduta social
e a sua
personalidade
; os
motivos
do crime são próprios do tipo; as
circunstâncias
do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores
consequências
.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
– reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em seu
mínimo legal
, isto é, no patamar de
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
constata-se a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) e agravante da reincidência (art. 60, I, CP), de modo que promovo a compensação. Desta forma, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
inexistem causas de aumento ou diminuição. Logo, fica o réu condenado à pena de
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do Concurso de Crimes
:

Aplica-se ao réu a regra prevista no art. 69 do Código Penal, eis que, mediante mais de uma ação, praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, Lei 10.826/03] por 2 (duas) vezes, devendo ser procedida a somatória das penas.

Assim, diante do somatório de penas, fica o réu
VAGNER VALIANI FERREIRA
definitivamente condenado à pena de

2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO
,
regime inicial
SEMIABERTO
,

por se tratar de reincidente, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal.

Deixo de conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, em especial pela reincidência.

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerado a ausência de pedido explícito nesse sentido.

Condeno
o réu no pagamento das custas e das despesas processuais, devendo ser observado o quanto disposto no artigo 336 do Código de Processo Penal. Determino a remessa as armas de fogo ao Comando do Exército. [...]” (Id. 201504242)

O presente recurso não houve insurgência quanto materialidade e autoria, somente visa o afastamento da agravante da reincidência, consequentemente o reconhecimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e por fim, a concessão da justiça gratuita.

Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

Consta que o Magistrado deixou de aplicar o art. 44 do Código Penal, aduzindo que o réu é reincidente.

Ao compulsar o executivo de pena n. 2000033-29.2023.8.11.0046, verifica-se que o réu possui uma condenação nos autos da ação penal n. 0003077-71.2015.8.11.0046 – pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, com trânsito em julgado no dia 04/07/2022.

Todavia, o fato referente ao presente recurso foi praticado no dia 02 de agosto de 2020, o qual o apelante não pode ser considerado reincidente.

Não obstante, há de considerar que não foi constatado outro executivo de pena em face do réu.

Desse modo, saliento que para ser considerado reincidente, é quando um crime é praticado após o transito em julgado da sentença penal condenatória por um delito anterior, quando não houver transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do cumprimento ou da extinção da pena.

Ou seja, na data em que ele cometeu o crime, já deve existir uma sentença Penal condenatória que não caiba mais recurso, em seu desfavor.

Por outro lado, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, segundo o art. 44 do Código Penal, traz em seu dispositivo legal que a reprimenda deve ser substituída quando:

1)

Não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena;

2)

O réu não for reincidente em crime doloso;

3)

O réu não tiver maus antecedentes.

Neste ínterim, a pena aplicada é inferior a quatro anos e o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O apelante não é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis.

Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 43, inciso I (prestação pecuniária) e inciso III (limitação de fim de semana), por força do art. 44, §2o, ambos do Código Penal, haja vista que o réu já foi condenado com a aplicação de multa, cabendo ao Juízo da Execução Penal a sua definição e fiscalização.

À propósito:

“...Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.” (N.U 0014136-31.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Além do mais, cumpre ressaltar que há possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo que o agente for considerado reincidente, nos moldes do §3o, do art. 44 do Código Penal. Vejamos:

“[...] § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. [...]”

Por fim, a defesa pugna ainda pela
concessão da justiça gratuita
ao apelante, em razão do mesmo ser hipossuficiente na forma da lei.

Porém, sem razão.

Importante consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1aCâmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...] II.5. – A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado; [...] (N.U 1000216-64.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

“[...] 3. “A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais” (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).4. Recurso de apelação desprovido. (N.U 1001537-70.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vagner Valiani Ferreira
,
somente para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44 do Código Penal, mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024